Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-79.2018.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-79.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISSAMA FERNANDES PAREDES - CPF: 042.394.431-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UESLEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 048.444.381-07 (APELANTE), WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - CNPJ: 86.758.646/0001-58 (APELADO), MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - CPF: 462.236.303-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - CPF: 462.236.303-87 (ADVOGADO), WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - CNPJ: 86.758.646/0001-58 (APELANTE), ELISSAMA FERNANDES PAREDES - CPF: 042.394.431-21 (APELADO), UESLEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 048.444.381-07 (APELADO), ELISSAMA FERNANDES PAREDES - CPF: 042.394.431-21 (APELADO), UESLEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 048.444.381-07 (APELADO), MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - CPF: 462.236.303-87 (ADVOGADO), WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - CNPJ: 86.758.646/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

ERRO MÉDICO.

PERÍCIA REALIZADA.

IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA.

NÃO CONSTADATADAS. NEXO CAUSAL.

NÃO COMPROVADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

As provas existentes foram esclarecedoras no sentido de que não houve imprudência, imperícia ou negligência por parte da equipe que atendeu a paciente e nem que o procedimento nela realizado foi a causa determinante para a perfuração intestinal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004881-79.2018.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTES: ELISSAMA FERNANDES PAREDES

UESLEI DOS SANTOS SOUZA

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA

APELADOS: OS MESMOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
ELISSAMA FERNANDES PAREDES, UESLEI DOS SANTOS SOUZA e WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na ação de indenização por danos materiais e moral, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez

por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou o reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(Id. 172334861)

A apelante,
Wachholz & Wachholz Ltda. - EPP/Hospital das Nações
, se insurge tão somente quanto aos honorários periciais, pois foram recolhidos pela pessoa jurídica de direito privado mesmo que não tenha solicitado.

Aduz que não lhe cabia a imposição de pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

Ao final, requer

o provimento do recurso, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o ressarcimento do valor de R$ 2.159,85 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos e depositados na conta-corrente de titularidade: WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA – EPP – CNPJ: 086.758.646/0001-58, Ag.: 1458 – Conta-Corrente: 0005011-3.

Os apelantes,
Elissama Fernandes Paredes e Ueslei dos Santos Souza
, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença “com a procedência do pleito indenizatório, reconhecendo-se a responsabilidade civil do recorrido uma vez que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta ilícita (omissiva/comissiva) e os danos ocasionados a recorrente e sua família”.

Apresentadas as respectivas contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os apelantes
ELISSAMA FERNANDES PAREDES, UESLEI DOS SANTOS SOUZA,
ajuizaram ação de indenização por danos material e moral em face de
WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA – EPP
, alegando em suma erro médico durante a realização do procedimento de lavagem intestinal, na criança Maria Cara Fernandes de Souza, filha dos autores/apelantes, de apenas 1 (um) ano e 3 (três) meses, o que acarretou a transferência dela para o Hospital Regional de Rondonópolis, onde foi

submetida a Colostomia por perfuração no intestino grosso, com realização de segunda cirurgia para reverter a Colostomia e normalizar seu aparelho intestinal, razão pela qual busca a reparação dos danos material e moral.

Apresentada contestação e reconvenção, os autores

impugnaram e contestaram a reconvenção.

Após o despacho saneador, foi realizada perícia, as partes se manifestaram sobre o laudo e pediram esclarecimento.

Prestados os esclarecimentos, após, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Na sequência foi proferida a sentença.

Os apelantes,
ELISSAMA FERNANDES PAREDES, UESLEI DOS SANTOS SOUZA,
alegam que a sentença não pode subsistir, uma vez que ficou comprovado nos autos que houve o erro médico durante o procedimento de lavagem intestinal e, em decorrência dele, teve o agravamento do quadro clínico da criança, o que trouxe danos material e moral.

Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes,
ELISSAMA FERNANDES PAREDES,

UESLEI DOS SANTOS SOUZA
requereram a prova pericial e o apelado requereu prova testemunhal.

O apelado,
Wachholz & Wachholz Ltda. - EPP/Hospital das Nações
, discordou do valor dos honorários periciais, o que foi acatado pelo Juízo que reduziu, e determinou a intimação para pagamento. (id.

172334737)

Intimado, o apelado
Wachholz & Wachholz Ltda. - EPP/Hospital das Nações

procedeu o recolhimento dos honorários periciais.

Com base na prova pericial, depoimentos das testemunhas e demais documentos, o Juízo da causa exerceu o seu livre convencimento.

Os apelantes alegam estar comprovado nos autos o nexo causal entre a ação do apelado e os danos por eles suportados, decorrentes do erro médico, ao realizar a lavagem intestinal na criança.

Eis o trecho do laudo pericial:

“(...)

1ª COCLUSÃO: QUANTO AO ATENDIMENTO INICIAL DO PACIENTE (08/09.08.2017 no Hospital Jardim das Nações) não se identifica negligência, imperícia ou imprudência. O atendimento foi normal e habitual; apesar do diagnóstico inicial não ter contemplado inicialmente o quadro de perfuração, o mesmo é licito, pois em lactentes, que não conseguem expressar seus sintomas ou sinais de formas claras, os sintomas se confundem com um número infundado e doenças, principalmente infeciosas como uma simples infecção das vias aéreas superiores. Foram solicitados exames de imagem, sangue e realizado lavagem intestinal, provavelmente por se acreditar que se tratava de um quadro de obstipação intestinal. Introduzido também o uso de antibióticos para tratamento do quadro infeccioso. Houve piora do quadro clinico quando foi solicitado a avaliação de um cirurgião pediátrico, conforme descrito em prontuário médico juntado aos autos.

(...)

7ª CONCLUSÃO: QUANTO A CAUSA DA PERFURAÇÃO INTESTINAL: A causa da perfuração intestinal ocorrida
não pode ser definida com exatidão
. Ela ocorre em diversas possibilidades como: megacolon, diverticulite, traumas, obstruções, infecções, iatrogenia cirúrgica, entre outras diversas etiologias.
No presente exame pericial somente há possibilidade de trabalhar com a exclusão da suposta causa etiológica, quer seja, lavagem intestinal por fleet enema.
Pois bem, considerando a análise dos prontuários, exames de imagem e laboratoriais disponíveis, além da declaração da médica Fabíola K. de Lima Wanderley Castro, que atendeu a criança no dia 09.08.2017, quando deu entrada na UPA de Primavera do Leste, é possível verificar, pelas declarações da médica, que o quadro clinico ainda era estável, pois a criança não apresentava febre, estava relativamente tranquila no colo dos pais e não apresentava nenhum sinal clinico de gravidade, evoluindo a partir daí com aumento significativo dos parâmetros infecciosos / inflamatórios, cito hemograma, PCR e febre, caracterizando assim estado de patologia infeciosa que, acredita esse perito ter sido a causa da perfuração intestinal.

Veja que a incidência de perfuração intestinal, por lavagem intestinal, é muito baixa na literatura, variando entre alguns estudos que indicam incidência média de 0,02% a 0,23% dos exames realizados, sendo que a infecção como causa da perfuração chegam a uma incidência entre 6 a 9% dos casos na literatura consultada. A perfuração também poderia ter ocorrido durante o procedimento cirúrgico de urgência realizado em Rondonópolis no dia 10.08.2017, entretanto não há como compilar informações a respeito, pois não há disponível o relatório cirúrgico do procedimento realizado.

(...)

B-O ato:
todos os atos praticados foram lícitos, pois se constituíram em atos médicos reconhecidos e fundamentados na técnica atual e reconhecida pelas entidades médicas
.

C- A culpa: onde se avalia a imprudência, imperícia e negligencia.

Para que se caracterize a culpa deve identificar-se violação de conduta. Não há nos autos documentos que possam atestar está violação de conduta profissional ou ética
.”
(id. 172334762)

Intimado, o perito prestou esclarecimentos, destaque-se:

“(...)

1 - queira o i. experto informar se o problema de saúde que a criança fora acometida era possível ser solucionado apenas por perfuração no intestino grosso ou era possível através de outro tratamento não invasivo quando do primeiro atendimento? Na segunda hipótese, é possível concluir que houve a tentativa de prévio tratamento não invasivo?

R:
O quadro clinico apresentado inicialmente era idiopático, ainda sem definição diagnóstica, pois como colocado anteriormente no laudo original lactentes, que não conseguem expressar seus sintomas ou sinais de formas claras, os sintomas se confundem com um número infundado e doenças, principalmente infeciosas como uma simples infecção das vias aéreas superiores ou outras afecções
.
A infecção intestinal evoluiu para perfuração do intestino pelo motivo da doença e não pelo tratamento realizado, então não há nexo em se perguntar se o tratamento de perfuração intestinal foi correto ou poderia ser substituído por outro meio, não há lógica. Sim, considerando a hipótese do tratamento empregado, desde o primeiro atendimento, foram solicitados exames de imagem, sangue e realizado lavagem intestinal, provavelmente por se acreditar que se tratava de um quadro de obstipação intestinal. Introduzido também o uso de antibióticos para tratamento do quadro infeccioso. Houve piora do quadro clinico quando foi solicitado a avaliação de um cirurgião pediátrico, conforme descrito em prontuário médico juntado aos autos
.

Ocorre que já na UPA de Primavera do Leste (09.08.2017) , a criança teve piora significativa do quadro clinico apresentando febre alta, inapetência, vômitos em jato, distensão abdominal, assim confirmados nos exames de radiografia e de sangue realizados, que dessa vez mostravam um importante quadro infeccioso inespecífico com aumento substancial da PCR e leucocitose importante. A partir daí foi corretamente solicitado pela médica Dra. Fabíola K. de Lima Wanderley Castro regulação para a central de vagas para realização de procedimento cirúrgico de urgência devido a quadro de abdome agudo e possível sepse (resposta sistêmica a uma doença infecciosa), onde foi transferida ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde haviam mais recursos e foi prontamente operada, o que provavelmente salvou sua vida evitando seu óbito ou outras consequências / sequelas.”
(id. 172334774)

Intimadas as partes, os apelantes requereram o prosseguimento do feito. (id. 172334778)

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e a autora/apelante
Elissama Fernandes Paredes.

Extrai-se da prova oral, que de fato não houve imprudência, imperícia ou negligência no procedimento de lavagem intestinal realizado na criança, filha dos apelantes e muito menos que tal procedimento tenha ocasionado o agravamento do quadro clínico dela e nem a perfuração intestinal.

A testemunha, Dra. Fabíola Kewphen de Limar Wanderley Castro, médica que atendeu a criança na UPA, encaminhada pelo apelado, foi minuciosa ao descrever o quadro da criança no momento eu que deu entrada da UPA, sem sinais clínicos ou sintomas de perfuração no intestino, e que ela já tinha um quadro de infecção, sendo esta uma possível causa de perfuração intestinal em crianças, pois a parede intestinal é da espessura de uma folha de papel e um quadro de infecção pode causar tal perfuração.

Além disso, explicou que a lavagem intestinal em crianças é feita com equipamentos próprios e no sistema de gotejamento.

A testemunha, Aline Vanessa Scherer, enfermeira, esclareceu como foi realizada a lavagem intestinal na criança, por sistema de gotejamento, na presença dos pais, que transcorreu dentro da normalidade, sem intercorrências, porém não foi exitosa, e ainda que a criança estava calma.

Das provas existentes nos autos, não pairam dúvidas de que o apelado não agiu com imprudência, imperícia ou negligência

durante o procedimento de lavagem intestinal na filha dos apelante, e que essa não foi a causa da perfuração intestinal da infante, o que ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial e na audiência de instrução e julgamento.

Portanto, apesar dos argumentos dos apelantes, não há como modificar a sentença, uma vez que não ficou comprovado o nexo causal entre a ação do apelado e os danos alegados pelos apelantes, especialmente no que tange a perfuração intestinal da filha dos autores/apelantes.

No que tange ao pedido do apelante,
WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA – EPP,
de ressarcimento dos honorários periciais, por ter sido vencedor e não ter requerido a prova pericial, não merece acolhimento, isto por que ocorreu a preclusão da matéria, pois não se insurgiu contra a decisão que lhe impôs o

recolhimento dos honorários periciais, e além disso, o fato dos pedidos iniciais terem sido julgados improcedentes não afasta a obrigação de arcar com as despesas processuais, em especial, os honorários periciais.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023